Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719162-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE VIOLETA ALBINO NOGUEIRA LE ROY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 60497922 - Pág. 1, integrada pela r. decisão de ID 62188385 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0745310-07.2019.8.07.0016 que determinou a emenda da petição inicial para que o agravante comprove a existência de ação de inventário em curso e a juntada do termo de compromisso do inventariante com sua qualificação e endereço. Inconformado, o credor recorre. Alega que a r. decisão viola o art. 3o da Lei no 6.830/1980, que confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita presunção de certeza, liquidez, razão pela qual somente poderia ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro. Defende a desnecessidade da indicação do nome do inventariante para continuidade da execução fiscal, pois o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Requer o provimento do agravo de instrumento para que seja dado prosseguimento à execução fiscal sem a apresentação de certidão de óbito tampouco com indicação do inventariante, citando-se o espólio no endereço indicado na petição inicial. É o relatório. Passo a decidir. Muito embora na petição de ingresso e no cadastro do recurso mencione a concessão de efeito suspensivo, nas razões e no pedido, o agravante não traz qualquer fundamento ou mesmo pedido nesse sentido. Logo a presente decisão se presta tão-somente ao conhecimento do recurso. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Considerando que ainda não houve o contraditório no primeiro grau, após a remessa da presente decisão à publicação, façam os autos conclusos para apreciação do mérito do presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator